Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735361-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SEVERINO DO NASCIMENTO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Lídia Severino do Nascimento Soares (ID no 26787797) contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A. julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 26787794). 2. Diante da sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §§2o e 13). A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual a apelante não providenciou o preparo. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 26899163, págs. 1-2). 4. Foi deferido prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que cumprisse o despacho de ID no 26899163, sob pena de revogação da gratuidade de justiça (ID no 27206524). Todavia, mesmo regularmente intimada, não se manifestou (ID no 27548670). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 8. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 9. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 15. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 16. A apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar que atualmente ainda é hipossuficiente de renda e que o recolhimento do preparo possa prejudicar a sua subsistência ou de sua família. 17. Mesmo devidamente intimada, deixou de apresentar os documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o que conduz à revogação do benefício (ID no 27548670). Precedente: TJDFT Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 18. Revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção do benefício. 19. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). 20. Após, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO